Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-27.2019.8.11.0031
Classe: Criminal
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.
A Resolução no 009/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
Nos termos da Resolução no 009/2011/PRES/TP, esta Turma Recursal é competente para análise e julgamento dos recursos interpostos contra decisões proferidas pelos juízes dos Juizados Especiais.
Assim, reconheço, de ofício, a incompetência desta Turma Recursal para julgamento do feito e determino a imediata remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora